Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-07.2020.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000624-07.2020.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLORIPES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. RECURSO ESTRANHO AO ACÓRDÃO COMBATIDO. CARÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000624-07.2020.8.05.0127
, em que figuram como apelante FLORIPES DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER dos presentes embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça